Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. OBTENÇÃO DE ENDEREÇOS. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. EXCEPCIONALIDADE.
1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens.
2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados.
4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
5. A ferramenta SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), desenvolvida e gerenciado Ministério Público Federal, busca auxiliar na identificação de crimes fiscais e lavagem de dinheiro, razão pela qual, não há utilidade para a busca patrimonial.
6. O credor deve apresentar elementos mínimos de que as medidas pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, sem sucesso. Afirmação do princípio.
7. É cabível, excepcionalmente, a consulta aos sistemas conveniados (Sisbajud, Renajud, Infojud) para a localização de endereços de empresas vinculadas à devedora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.